Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO.
1. Nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe, de regra, à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
2. Não comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora, isto é, a recusa em autorizar procedimento coberto pelo plano de saúde contratado, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.